Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-78.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RAI N. 1004785-78.2018.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO/MT.
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS : CARLOS ALBERTO CAPELETTI.
FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Vistos, etc.
Publique-se o acórdão constante do ID-69247976.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT., 3 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas
Relatora.